Tribunal: TJMT
Processo: 1016835-05.2019.8.11.0000
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016835-05.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[CRISTIELIA LEILA LARA SANSAO - CPF: 007.887.941-83 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (AGRAVANTE), ANGELICA RODRIGUES MACIEL - CPF: 984.724.291-72 (ADVOGADO), JUIZO 1° VARA CÍVEL E CRIMINAL DA COMARCA DE CAMPO NOVO DO PARECIS (AGRAVADO), MARIA APARECIDA OLIVEIRA - CPF: 461.017.131-72 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/3784-29 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016835-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – INCIDENTE DE PEDIDO DE
JUSTIÇA GRATUITA – ESPÓLIO – NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA – REQUISITO NÃO CUMPRIDO - INDEFERIMENTO -
RECURSO NÃO PROVIDO
.

O espólio tem direto ao benefício da justiça gratuita desde que demonstrada sua hipossuficiência
(Edição n. 149 do Jurisprudência em Teses do STJ, de 29 de maio de 2020).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016835-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1016835-05.2019.8.11.0000 interposto de decisão que, em Incidente de Pedido de Justiça Gratuita, indeferiu o benefício.

O agravante aduz que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais, visto que
não possui largo patrimônio de bens móveis e imóveis, os pertences móveis que possui estão deteriorados, sem valor de mercado e os imóveis, que estão arrendados, são a ÚNICA fonte de renda do Espólio, servindo apenas para custear as inúmeras obrigações financeiras que já possui, inclusive as de
caráter alimentar
(ID 22677486 - Pág. 4 – grifo original).

Diz ainda que é parte em diversos processos e a não concessão da gratuidade o impossibilitará de exercer o contraditório e ampla defesa. Acrescenta que o fato de contratar advogado particular não significa capacidade de arcar com os encargos judiciais sem prejuízo do próprio sustento.

Contraminuta no ID 40292474.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1016835-05.2019.8.11.0000

AGRAVANTE: ESPÓLIO DE IRINEU ZANATTA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conquanto se possa admitir a concessão da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as custas judiciais, o julgador pode negá-la quando dispor de elementos que infirmem a incapacidade econômica arguida. A declaração a que se refere o §3º do art. 99 do CPC apenas cria presunção
iuris tantum
.

Esse entendimento foi consolidado na Edição n. 149 do Jurisprudência em Teses do STJ, de 29 de maio de 2020, sobre o tema “Gratuidade da Justiça – II”, em que ficou assim consignado:

10) A afirmação de pobreza goza de presunção relativa de veracidade, podendo o magistrado, de ofício, indeferir ou revogar o benefício da assistência judiciária gratuita, quando houver fundadas razões acerca da condição econômico-financeira da parte.

Julgados: AgInt nos EDcl no RMS 59185/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019; REsp 1741663/SC, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 26/11/2018; AgInt no AREsp 1163228/MG, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 23/10/2018; AgInt no RMS 55042/PA, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018; AgInt no AREsp 897665/RJ, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 17/05/2018; AgInt no AREsp 1104835/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, julgado em 27/02/2018, DJe 09/03/2018.

Como visto, a presunção de veracidade da declaração não é absoluta; pode ser relativizada diante de cada caso concreto. Fica ao arbítrio do magistrado apreciá-la em conjunto com outros subsídios expostos na demanda.

E sobre a concessão do benefício a Espólio, firmou-se o entendimento de que depende da
comprovação

da hipossuficiência
. Confira-se:

5) O espólio tem direto ao benefício da justiça gratuita desde que demonstrada sua hipossuficiência.

Julgados: AgInt no REsp 1350533/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 07/10/2019, DJe 14/10/2019; AgInt nos EDcl no REsp 1800699/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 16/09/2019, DJe 18/09/2019; EDcl no AgRg no Ag 730256/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012. AgInt nos EDcl no AREsp 1407198 (decisão monocrática), Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 17/06/2019, publicado em 21/06/2019; AREsp 1401528/DF (decisão monocrática), Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 26/11/2018, publicado em 30/11/2018; (Vide Informativo de Jurisprudência N. 116)

O agravante aduz que não tem condições de arcar com as custas e despesas processuais pois todo seu rendimento está comprometido.

Na decisão agravada foi registrada o seguinte:

Na situação dos autos, observa-se que o de cujus deixou um largo patrimônio, com vários bens móveis e imóveis, o que não se desnatura em razão das dívidas que recaem sobre o Espólio, mormente pelo fato de alguns imóveis encontrarem-se arrendados, gerando rendimento suficiente a arcar com as custas e despesas processuais
(ID 22677499 - Pág. 2).

Intimado a provar a necessidade de obter esse direito, juntou documentos que revelam ser parte em diversas lides, ter dívidas de natureza alimentar e perante a PGFN.

Ocorre que não são suficientes para desconstituir os fundamentos do
decisum,
visto que o agravante não fez alusão ao fato de ter diversos bens nem mostrou de forma concreta que eles não geram renda satisfatória. Portanto, não comprovou sua incapacidade de assumir os encargos decorrentes da demanda.

Pelo exposto,
nego provimento ao Recurso
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020